Tribunal: TJSP
Processo: 1067407-12.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Sociedade empresária impetrante, sediada em Porto Alegre/RS, que contesta exigência do Município de São Paulo de cadastro municipal (CPOM) e retenção de ISS pelo tomador em caso de descumprimento - Exigência municipal declarada contrária a constituição no Tema 1.020 do STF – Ilegalidade que demanda concessão da ordem - Inexistência de dúvida quanto a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Sociedade empresária impetrante, sediada em Porto Alegre/RS, que contesta exigência do Município de São Paulo de cadastro municipal (CPOM) e retenção de ISS pelo tomador em caso de descumprimento - Exigência municipal declarada contrária a constituição no Tema 1.020 do STF – Ilegalidade que demanda concessão da ordem - Inexistência de dúvida quanto a legitimidade do Município de Porto Alegre para cobrança do tributo, em razão do local do estabelecimento do prestador – RECURSO OFICIAL IMPROVIDO